Tribunal: TJMT
Processo: 1008653-59.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008653-59.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), RUY BARBOSA BAPTISTA - CPF: 176.086.351-34 (EMBARGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), PALOMA DE PAULA ORRIGO RIBEIRO LEITE - CPF: 044.191.831-01 (ADVOGADO), CIRLEINE BARROZO MENDES - CPF: 483.415.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SALMEN KAMAL GHAZALE - CPF: 366.789.531-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS AVALISTAS – POSSIBILIDADE – AVAL ATRELADO AO CRÉDITO – VINCULAÇÃO DO AVALISTA A MESMA CONDIÇÃO IMPOSTA À DEVEDORA – CLÁUSULA DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS INSERTA NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SICREDI OURO VERDE MT contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos embargados, cuja ementa faço transcrição,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS AVALISTAS – POSSIBILIDADE – AVAL ATRELADO AO CRÉDITO – VINCULAÇÃO DO AVALISTA A MESMA CONDIÇÃO IMPOSTA À DEVEDORA – CLÁUSULA DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS INSERTA NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O aval está atrelado ao crédito, de modo que, se o devedor principal, no caso, a empresa em recuperação judicial, venha receber um abatimento do crédito ou novo prazo ou condições de pagamento, o avalista deve se responsabilizar nestas mesmas condições.

No caso dos autos, deve ser levado em conta que foi concedido à devedora principal, em recuperação judicial, um novo prazo, além de ser incluído no plano de recuperação judicial cláusulas que preveem a supressão das garantias, razão pela qual o título não se encontra vencido, o que obsta a sua execução tanto da recuperanda como para os garantidores da dívida.”
(Id. 107563471).

Em suas razões, de Id. 113385951, o recorrente sustenta que o

acórdão padece de contradição ao afrontar diretamente o disposto no artigo 48, § 1º da Lei nº 11.101/2005, bem como entendimento pacifico do c. STJ.

Refere que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções ajuizadas contra devedores solidários ou coobrigados.

Argumenta que há contrariedade também em relação às cláusulas de supressão de garantias, as quais foram declaradas nulas pelo Juízo da 1ª Vara Cìvel de Cuiabá, quando da homologação do plano de recuperação judicial.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com aplicação dos efeitos infringentes, a fim de que sejam sanadas as contradições apontadas e, consequentemente, negado provimento ao recurso de agravo de instrumento.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 114970991, por meio das quais a parte embargada pleiteia a rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se do sumário relatório que a parte embargante ofertou embargos de declaração contra o acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento manejado pelos embargados para
“para suspender a ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1027360-83.2020.8.11.0041 - Cód.11418292, em face dos avalistas/agravantes, referente à Cédula de Crédito Bancário n.B72231150-6, emitida em 01.12.2017, no valor de R$180.011,37 (cento e oitenta mil, onze reais e trinta e sete centavos).”

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

A decisão embargada é clara e fundamentada quanto à tese adotada em relação ao aval, de modo que foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso, não havendo qualquer contradição a justificar o acolhimento deste recurso.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

A tese defendida pela parte agravante e rechaçada pelo Juízo a quo delimita de forma objetiva o conflito, que está em saber se os avalistas do débito em que a devedora principal é uma sociedade empresária em recuperação judicial, são beneficiados pela suspensão do processo executivo, nos termos do art. 6º da Lei nº 11.101/2005.

Pois bem.

Entendo que o aval está atrelado ao crédito, desse modo, se o devedor principal, no caso, a empresa em recuperação judicial, venha receber um abatimento do crédito ou novo prazo ou condições de pagamento, o avalista deve se responsabilizar nestas mesmas condições.

No caso dos autos
deve ser considerado que foi concedido à devedora principal, em recuperação judicial, um novo prazo, razão pela qual o título não se encontra vencido, o que obsta a sua execução,
tanto para a recuperanda como para os garantidores da dívida.

Além disso,

há de ser levado em conta também a peculiaridade fática que distingue o vertente litígio das hipóteses de incidência da Súmula nº 581 e do Resp nº 1.333.349/SP (recurso representativo de controvérsia repetitiva), ambos do c. STJ, uma vez que
foi incluído no plano de recuperação judicial da devedora principal (MJB COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E GESTÃO DE PESSOA) cláusulas que preveem a supressão das garantias
, in verbis:

“12 - PROPOSTA DE PAGAMENTO – DETALHAMENTO.

[...]

Quinto,
aprovado o Plano de Recuperação
,
s
erão suprimidas todas as garantias reais e outras eventuais existentes em favor de qualquer credor
,
de tal sorte que o recuperando possa dar o destino previsto no Plano de Recuperação
, seja pela alienação ou alugueis de bens, destinações a novos projetos, inclusive ofertando em novas operações de crédito se necessário.”

“19.2. Novação

Este Plano
implica a novação dos Créditos,
que serão pagos na forma estabelecida neste Plano.
Por força da referida novação, todas as obrigações, índices financeiros, hipóteses de vencimento antecipado, bem como outras obrigações
e

garantias
q
ue sejam incompatíveis com as condições deste Plano deixarão de ser aplicáveis,
sendo substituídas pelas previsões contidas neste Plano.

A aprovação do plano acarretará, por força do disposto no art. 59 da lei nº 11.101/2005, a novação das dívidas sujeitas à recuperação, e também daquelas que, mesmo não sujeitas à recuperação, foram relacionadas e não contestadas pelos respectivos credores.

Desta forma,
fica desde já estabelecida a suspensão da exigibilidade dos créditos junto aos avalistas, enquanto o Plano de Recuperação estiver sendo cumprido.”
(Id. 87706963 pg. 26 e 35/destaquei).

Com efeito, o § 2º do art. 49 da Lei nº 11.101/05 dispõe que: “As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos,
salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.
” (destaquei).

Assim, no caso em debate há de ser levado em conta a expressa disposição legal que se valeu o plano de recuperação judicial para dispor de forma diversa acerca das obrigações e condições originariamente contratadas, no que se inserem as garantias.

Inclusive,
há precedentes do c. STJ, do qual coaduno o meu entendimento, pela legalidade da cláusula de liberação de garantias, no sentido de que a aprovação pelos credores acarreta a novação dos créditos não apenas em relação às empresas em recuperação,
mas também aos terceiros garantidores, em exata observância às condições previstas.

Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLÁUSULA DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS INSERTA NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DEVIDAMENTE APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VINCULAÇÃO DA DEVEDORA E DE TODOS OS CREDORES, INDISTINTAMENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia submetida ao exame desta Terceira Turma do STJ está em definir se, em relação à cláusula que estabelece a supressão das garantias fidejussórias, no plano de recuperação judicial, devidamente aprovado pela assembleia geral de credores, poderia o juiz restringi-la, quando de sua homologação, apenas aos credores que expressamente assentiram com tal disposição, não produzindo efeitos, assim, àqueles que não se fizeram presentes por ocasião da assembleia geral de credores, se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 2.
Como direito disponível, mostra-se absolutamente possível (e, portanto, não contrário ao ordenamento jurídico) o estabelecimento, no plano de recuperação judicial, de cláusula que estabelece a supressão das garantias fidejussórias
. Afinal, se a cláusula supressiva fosse contrária ao direito posto e, portanto, inválida, não poderia produzir efeitos nem sequer àqueles que com ela consentiram expressamente, o que, como assinalado, refugiria sobremaneira da natureza do direito em análise e, principalmente, dos contornos efetivamente gizados na lei 11.101/05. Como se constata, a divergência que se coloca não seria propriamente quanto à validade, em si, da cláusula supressiva, mas sim quanto aos seus efeitos e a sua extensão, devendo-se perquirir, a esse propósito, o modo eleito pela lei para legitimar as deliberações correlatas, a qual se vale do critério majoritário, levando-se em conta, como deveria ser, o valor, a importância do crédito na correspondente classe. 3. Em regra (e no silêncio do plano de recuperação judicial), a despeito da novação operada pela recuperação judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária (§ 1º, do art. 49 da lei 11.101/05). 3.1 Conservadas, em princípio, as condições originariamente contratadas, no que se inserem as garantias ajustadas, a lei de regência prevê, expressamente, a possibilidade de o plano de recuperação judicial, sobre elas, dispor de modo diverso (§ 2º, do art. 49 da Lei n. 11.101/2009).
É na exclusiva hipótese de haver aprovação pela assembleia geral de credores, com detida observância ao quórum legal, que a aludida cláusula supressiva produz efeitos para todos os credores indistintamente da correspondente classe
. [...] 5. Recurso especial provido.” (REsp 1.850.287/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 1/12020, DJe 18/12/20).

Portanto, diante das peculiaridades do caso em debate, merece amparo a pretensão da recorrente para ver reformada a decisão ora agravada.”
(Id. 107569474).

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria já decidida.

Aliás,
“eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio”
(STJ. EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2018).

Relevante consignar, ainda, que mesmo diante da intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, e solucionar o objeto da lide.

Portanto, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre questioná-los na via recursal própria.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022